Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728158-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Raimundo Rodrigues de Meneses Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Rodrigues de Meneses contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0712266-15.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RAIMUNDO RODRIGUES DE MENESES, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer transporte adequado para realizar tratamento de hemodiálise, com acompanhante, de sua residência (endereço: QNP 19 CONJ. J CASA 19 CEP- 72241810 Seror P Norte) à Clínica Renal Vida-Clínica de Nefrologia (endereço: St. MCNM 1, condomínio do Edifício Luiz Rocha - Ceilândia, Brasilia/DF) e vice-versa, 3 vezes por semana, das 16h às 20h da manhã, ID 201800784. Autos relatados na decisão ID 201830915. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 202180905. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. No caso concreto, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, ante o contido no relatório ID 201800790. Todavia, como ressaltado na manifestação ministerial, não obstante o relatório recomendar a necessidade do tratamento em questão, não restou suficientemente demonstrada a urgência do pedido, nos termos do Enunciado n.o 511 do CNJ e da do art. 1o, §§ 1 e 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.45112, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular processamento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório Judicial. Ademais, a tramitação dos processos envolvendo o direito à saúde tem ocorrido com bastante celeridade. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 201830915. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 201830915.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 61324027) o agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela antecipada requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem, pois estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma ser pessoa idosa que se encontra acometida pelo quadro de insuficiência renal crônica e que esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de tratamento consistente em hemodiálise, efetuado em clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde. Verbera que as limitações físicas ocasionadas pela grave doença renal que o acomete, associadas à falta de condições econômicas para custear o transporte apropriado até a clínica, revelam a necessidade de imposição de obrigação de fazer ao Distrito Federal, consubstanciada no oferecimento de transporte especial para o paciente, de sua residência até a clínica em que efetua as sessões de hemodiálise, nos dias de tratamento. Argumenta que a recusa do transporte pretendido, por não ser viável a utilização do sistema regular de transporte público coletivo diante das referidas limitações físicas, tem potencial de prejudicar a eficácia do tratamento indicado e agravar sobremaneira o quadro de saúde do paciente, inclusive com risco de morte. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente no fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, de transporte apropriado que permita o deslocamento do recorrente, de sua residência até a clínica, nos dias de tratamento, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 201830915 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público recorrido, da obrigação de fornecer transporte apropriado que permita o deslocamento do recorrente, de sua residência até a clínica, nos dias das sessões de hemodiálise indicadas para o tratamento de insuficiência renal crônica. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na hipótese em exame, de acordo com o relato do profissional de saúde, o recorrente, que é pessoa idosa, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica e faz tratamento continuado, consistente em sessões de hemodiálise, três vezes por semana, no horário de 16 às 20 horas. É pertinente destacar ainda que o mesmo documento técnico contém a informação de que ao final das sessões o paciente apresenta quadro de debilitação física que o impede de utilizar o sistema regular de transporte público coletivo, razão pela qual foi solicitada a disponibilização de transporte dialítico a ser promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Id. 61324045, fl. 19). A aludida Secretaria, no entanto, deixou de atender à solicitação efetuada pelo recorrente ao argumento de ausência de obrigação legal à disponibilização de transporte individual “porta a porta” para pacientes hemodialíticos, bem como de insuficiência de motoristas no quadro de pessoal e de viaturas para atendimento de toda a demanda (Id. 61324045, fls. 28-30 e fls. 33-34). O Juízo singular, a seu turno, indeferiu o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo recorrente ao fundamento de ausência de urgência em relação à medida postulada. O relatório médico referido no Id. 201800790 dos autos do processo de origem, no entanto, revela que a demora na obtenção do tratamento compromete a sua eficácia, inclusive com risco de morte (item 5.2). O mesmo documento técnico evidencia que o recorrente necessita de cuidados especiais de deslocamento, por meio de transporte “não coletivo”, ou seja, individual, em razão de sua idade avançada e das comorbidades por ele apresentadas (item 5.6). De modo ainda mais contundente, o relatório médico aludido é claro ao destacar que a utilização de transporte coletivo oferece riscos ao paciente (item 5.6.1). Assim, com a devida vênia, está demonstrada, ao menos no presente momento concernente ao exame do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pretendida, que o transporte pretendido se afigura essencial para o tratamento indicado ao paciente, cujo estado de saúde, não custa insistir, exige cuidados específicos e urgentes. É preciso acrescentar que a implementação de serviços de saúde, logicamente, deve observar uma série de parâmetros para que seja possível o atendimento ao maior número de situações. A título de exemplo, é possível que algum paciente em situação gravíssima tenha prejudicado o seu acesso à saúde pelo fato de não ter procurado a via judicial, situação que revela uma certa perversão do sistema de saúde pública. Assim, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência de prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, se considerando as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. No entanto é importante registrar que as eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo Distrito Federal, no presente caso, mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois essas alegações não estão acompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, uma vez que foram afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica do paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do transporte apropriado, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a finalidade de obtenção do transporte em questão. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA MANTIDA. I. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição da Federal à condição de direito fundamental. Além disso, é dever do Estado garantir a saúde de todos, nos termos dos artigos 6o e 196 da CF/88. É obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 3o, 204 e 207). II. Comprovada nos autos a impossibilidade financeira do autor de arcar com os custos do transporte privado, bem como que a fragilidade de sua saúde impede o deslocamento por meio de transporte público, deve ser o Distrito Federal obrigado a custear o transporte especial do paciente para as sessões de hemodiálise para assegurar a continuidade do tratamento. III. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1419527, 07038283920208070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Também a Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 207) reverbera a obrigação do poder público assegurar a disponibilização dos meios para acesso aos tratamentos médicos. 2. Verificada a impossibilidade física e financeira do autor de, por conta própria, se locomover até a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise, deve o Distrito Federal ser obrigado a fornecer-lhe transporte especial para assegurar a continuidade do tratamento. 3.Recurso não provido.” (Acórdão no 1366833, 07070302420208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do transporte almejado, além de estarem alinhadas com o entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício a respeito do tema. Pelas razões anteriormente expostas também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por ter, o relato médico acostado aos autos, destacado expressamente que a falta do tratamento indicado gera risco de morte e que o recorrente não pode utilizar, diante de seu debilitado quadro de saúde, o sistema regular de transporte público coletivo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte apropriado, de sua residência até a clínica em que efetua as sessões de hemodiálise e, em seguida, para o seu retorno ao lar, nos dias marcados para o tratamento, de acordo com as especificações contidas na solicitação referida no Id. 201800790 dos autos do processo de origem. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator